Tribunal: TJDFT
Processo: 0717890-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. contradição, OMISSÃO E OBSCURIDADE. VícioS inexistenteS. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. EMBARGOS rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso por ela interposto para: (i) condenar a ré à obrigação de fazer imposta por sentença, no prazo de 30 dias, a contar da intimação pessoal para seu cumprimento, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas; (ii) bem como para reduzir o valor dos danos morais para o montante de R$2.000,00 (dois mil reais).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há contradição no julgado quanto à aplicação cumulativa da multa cominatória e a conversão em perdas e danos; (ii) se há omissão quanto ao valor das perdas e danos; (iii) e se há contradição quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação (CPC, art. 500), de modo que não há contradição quanto a esse ponto.
4. Não se verifica omissão quanto ao valor das perdas e danos, uma vez que constou do acórdão que o valor das perdas e danos deverá se estabelecido em eventual cumprimento de sentença.
5. Na sistemática dos Juizados Especiais, somente o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado (art. 55 da Lei no 9.099/95), inexistindo qualquer contradição no julgado.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.